Tribunal: TCU
Processo: 018.036/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por City Service Segurança Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2167/2024-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa City Service Segurança Ltda. contra o Acórdão 1588/2024-TCU-Plenário (peça 14), por meio do qual esta Corte de Contas julgou improcedente a representação, por ela apresentada, bem como indeferiu pedidos de ingresso como parte interessada e de adoção de medida cautelar. Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdãos 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário); Considerando que a recorrente não figura como responsável nem como interessada, de modo que não é considerada como parte no processo e, assim, não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU; Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa City Service Segurança Ltda., por ausência de legitimidade recursal; e b) notificar a recorrente da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.036/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.255/2024-8 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Recorrente: City Service Segurança Ltda. (37.077.716/0001-05). 1.3. Órgão: Tribunal de Contas da União. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Bruno Ladeira Junqueira (OAB/MG 142.208) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.